Tribunal: STF
Processo: Rcl 80201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros S.A em face de sentença proferida pelo Juízo da 38ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo 0010051-06.2021.5.03.0138), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em apreço, 38ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG do Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que:



    [...]



    Conforme será demonstrado a seguir, ao assim decidir, a 38ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG desrespeitou o entendimento estabelecido por essa Eg. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 e das ADIs 3.961 e 5.625, nos quais, nas palavras exaradas pelo e. Ministro ANDRÉ MENDONÇA, foi reconhecida “a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes na modelagem de franquias”.



    [...]



    Ou seja, a decisão reclamada compreendeu que o que determinaria a competência da Justiça trabalhista seria a mera alegação de fraude, o que seria suficiente para atrair para ela a competência para avaliar a suposta existência de vínculo empregatício entre as partes.



    Além disso, a decisão reclamada ignorou a existência da Lei de Franquias e, consequentemente, não houve a verificação se o modelo de negócio PRUDENTIAL cumpre os requisitos legais. A controvérsia foi analisada unicamente sob o enfoque da presença ou não dos requisitos configuradores da relação empregatícia (previstos na CLT), ignorando que a situação concreta é regida por um contrato típico de franquia (previsto em lei específica, de mesma hierarquia que a CLT, mas posterior a ela).



    [...]



    106. Por todas essas razões, caso não seja cassada a decisão reclamada por desrespeito ao entendimento dessa Corte acerca da licitude de outras formas de produção e de pactuação da força de trabalho, deve a presente reclamação ser julgada procedente, em virtude da incompetência da Justiça Trabalhista para julgar a alegação de fraude em contrato comercial, conforme estabelecido por essa Col. Suprema Corte no julgamento da ADC 48.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66 e nas ADIs 3.961 e 5.625”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, da análise dos autos originários, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 20/05/2021, anteriormente ao ajuizamento desta Reclamação, protocolada em 29/05/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente